Tribunal: STF
Processo: RE 1578708
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APCIV 6072453-75. POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO UNIPESSOAL. ESPECIALIDADE DO TRABALHO EXERCIDO SOB REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. AGRAVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. 



    - Viabilidade do julgamento monocrático de apelações previdenciárias com base em jurisprudência dominante desta C. Corte Regional, com amparo na Súmula/STJ n.º 568 e em importantes princípios norteadores do Direito Processual pátrio, em especial da eficiência (art. 37, CF; art. 8º do CPC/2015), da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º do CPC/2015) e da observância dos precedentes judiciais (art. 926, do CPC/2015). 



    - A decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), que garante a possibilidade de julgamento pelo órgão colegiado e permite a realização de sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7º, §2º- B da Lei 8.906/94 (redação dada pela Lei 14.365/2022), salvaguardando, assim, o princípio da colegialidade e da ampla defesa. 



    - Nos termos consignados na decisão recorrida, o reconhecimento do caráter especial do trabalho exercido sob regime próprio da previdência compete ao ente empregador em que desenvolvidas as atividades (precedentes desta Sétima Turma). 



    - Diante do parcial provimento do recurso do INSS, com o indeferimento parcial do pedido de reconhecimento de trabalho em condições especiais e com o indeferimento do pedido de aposentadoria especial, a hipótese dos autos é de sucumbência recíproca, motivo pelo qual as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, na forma do artigo 86, do CPC/15, restando cada parte condenada ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte contrária. 



    - A E. Terceira Seção já decidiu, por unanimidade, que os honorários advocatícios incidem sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, ainda que o pedido tenha sido concedido em sede de acórdão (Embargos Infringentes n.º 0001183-84.2000.4.03.6111, julgado em 22.09.2011). 



    - Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei. Provido o apelo do INSS interposto na vigência da nova lei, ainda que parcialmente, descabida, no caso, a sua condenação em honorários recursais. 



    - Fica assegurado à autora o direito à opção pelo benefício que lhe for mais vantajoso com o enquadramento especial reconhecido nesta ação. 



    - Agravo interno da autora provido em parte”. (eDOC 82 – ID: 10d24901)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 12, e 201, § 9º, do texto constitucional. (eDOC 90 – ID: 48bb41da)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que negou a conversão de tempo especial em comum pelo exercício de atividades insalubres, para a servidora pública, ora recorrente. Entende-se violados a Súmula Vinculante nº 33/STF e a tese firmada no tema 942 da sistemática da repercussão geral. 



    Afirma-se que o acórdão desconsiderou determinação constitucional de que o regime previdenciário dos servidores públicos observe, no que couber, os requisitos e critérios do regime geral, bem como a previsão de adoção de critérios diferenciados para atividades prejudiciais à saúde.



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou a ilegitimidade passiva do INSS para o reconhecimento da natureza especial de trabalho exercido pela parte ora recorrente perante o Município de Santa Adélia. Concluiu que no caso de vínculo estatutário, a pretensão deve ser dirigida ao órgão público responsável, pois é ele quem arcará com a compensação e indenização decorrentes. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A autora sustenta ser o INSS parte legítima quanto ao enquadramento especial do período laborado junto à Prefeitura do Município de Santa Adélia, pois houve o reconhecimento pela autarquia da certidão de tempo de contribuição expedida pelo ente municipal. 



    Como já fundamentado na decisão atacada, o reconhecimento do caráter especial do trabalho exercido sob regime próprio da previdência compete ao ente empregador em que desenvolvidas as atividades, nos seguintes termos: 



    “A averbação de trabalho em condições especiais é uma questão que antecede à contagem recíproca/compensação das contribuições entre os regimes (vale dizer RPPS e RGPS) para fins de aposentadoria. 



    Incumbe ao INSS o lançamento de tempo de serviço especial, o enquadramento e conversão em tempo comum do interregno em que labore sob as regras da CLT, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, inclusive com o dever de expedir certidão de tempo de serviço, nos termos do artigo 96 da Lei nº 8.213/91. 



    Ocorre que no período de 01/01/1996 a 31/05/1999, o labor se deu em regime próprio de previdência, conforme comprovantes de pagamentos de salários e declaração da Prefeitura do Município de Santa Adélia (ID 97575041, pág. 50). 



    Assim, é de rigor que a parte autora requeira o reconhecimento da atividade especial nesse intervalo diretamente ao empregador estatutário. 



    Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta 7ª Turma (…). 



    Dessa forma, quanto ao período de 01/01/1996 a 31/05/1999, laborado junto à Prefeitura do Município de Santa Adélia e sujeito ao Regime Próprio, a ação deve ser proposta contra o ente público em que se pleiteia a contagem recíproca, vale dizer do labor especial, que arcará com a indenização ao órgão concessor, inclusive do tempo ficto. 



    (…) 



    Enfim, embora não seja possível reconhecer referido período como exercido em condições especiais, vertidos recolhimentos em regime próprio de previdência, não há que se impedir o cômputo do tempo de serviço desde que certificado, com eventual compensação entre os regimes. 



    Nesse contexto, é de ser extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto à pretensão relativa ao reconhecimento como especial do indigitado período, ex vi do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, à falta de pressuposto de existência na relação processual, lançando-se sua averbação como tempo comum.” 



    Cumpre registrar que não se trata de computar o tempo de serviço no regime próprio como comum (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.213/91), pedido frequente nas lides previdenciárias cuja legitimidade passiva é reconhecidamente do INSS.



    Trata-se, na espécie, de pedido de cômputo especial daquele labor, o que desloca a legitimidade para o empregador. 



    A decisão não vedou o aproveitamento, perante o Regime Geral de Previdência Social, do tempo de serviço eventualmente exercido em condições especiais enquanto a autora esteve vinculada à Prefeitura do Município de Santa Adélia. No entanto, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende o enquadramento especial da atividade exercida em regime próprio é do órgão perante o qual o labor foi realizado.



    (...)”. (eDOC 83 – ID: 5a006e88, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Servidor público. Aposentadoria. 4. Acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS e a incompetência da Justiça Federal. 5. Necessidade de prévio reexame da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1382420 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)  



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEI Nº 11.457/2007. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, e 195, I, “a”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (RE 1136639 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 06.02.2019)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente